Tribunal: STF
Processo: RE 1116485
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido formulado pela Defensoria Pública da União para o ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae (Petição nº 16.907/2022). Em 15/3/2022, indeferi o pedido, haja vista a inclusão do presente recurso extraordinário em pauta no dia 17/12/2021, com data de julgamento marcada para 17/3/2022.



    Em 18/3/2022, a Defensoria Pública da União reiterou o pedido de ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae (Petição nº 18.068/2022).



    É o relatório. Decido. 



    Diante da exclusão do feito da pauta de julgamento agendada para 17/3/2022, nos termos do art. 138, caput, do CPC/2015, ADMITO o ingresso da Defensoria Pública-Geral da União no feito, na qualidade de amicus curiae, a fim de que possa atuar nessa condição quando o feito seja oportunamente reincluído em nova sessão de julgamento.



    Intime-se. Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente